Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos arts. 485, III e 771, parágrafo único, do CPC, extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, em razão do abandono da causa. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante/exequente pede o provimento do recurso e a cassação da sentença para ser dado normal prosseguimento ao feito.
2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 2.1. Precedente : “[...] 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024). 2.2. Assim, por ser inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, não se conhece do argumento do apelante de que é ônus do devedor atualização de seus dados perante o sistema bancário, principalmente alterações residenciais, em observância a boa-fé objetiva inerente ao instrumento contratual.
3. Conforme o CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). 3.1. Precedente deste Tribunal: “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017). 3.2. Consta dos autos, decisão interlocutória preclusa, não impugnada pelo apelante, na qual o juízo a quo indeferiu pedido de arresto pelo SISBAJUD e pesquisa de bens pelo INFOJUD dos apelados, por entender que não foram esgotados os meios disponíveis ao juízo para localização dos apelados. 3.3. Isto posto, não se conhece dos argumentos do apelante no sentido de que foi diligente e providenciou todos os meios necessários para encontrar os apelados, bem como de que foram esgotadas as tentativas de localização dos apelados.
4. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 4.1. Nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte. 4.2. Precedente do STJ: “[...] o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias” (AgInt nos EDcl no REsp no 1.947.990/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE de 27/4/2022). 4.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. A configuração do abandono de causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, demanda a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de trinta dias e, após transcorrido esse prazo, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do respectivo patrono, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Não é possível reconhecer o abandono da causa, se porventura a determinação de intimação pessoal da parte autora ocorra antes do decurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (07057331120228070018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE de 26/1/2024). 4.4. O apelante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 12/9/2019, o que dispensa as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, visto que a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. 4.5. Precedente deste Tribunal: “[...] 3. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. 4. Apelação desprovida.” (07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024).
5. Em análise aos autos, observa-se que, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para o apelante promover a citação dos apelados, não foi ordenada a intimação pessoal do apelante, para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. 5.1. À vista disso, deve ser afastado o abandono da causa.
6. Dessarte, reputa-se necessária a cassação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para o trâmite regular do feito. 6.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios.
7. Recurso provido.